Tribunal: TJMT
Processo: 1001666-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001666-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DIONIR ADRIANO CONTREIRA - CPF: 027.233.551-79 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA CAVALHER - CPF: 852.322.701-68 (AGRAVANTE), PROCURADOR GERAL DE JUSTICA NO ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO. O 2o VOGAL, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR, NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO POR TER SE DECLARADO IMPEDIDO/SUSPEITO

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVISÃO. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE MÉRITO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por HENRIQUE DA SILVA CAVALHER contra decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada, objetivando a revisão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no 007853-001/2015 (GEDOC), que resultou em sua demissão do cargo público no Ministério Público do Estado de Mato Grosso. O agravante alega a existência de vícios materiais e solicita a reabertura do PAD, com possibilidade de reintegração ao serviço público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a revisão do PAD no 007853-001/2015 com base em alegações de vícios materiais
ou de manifesta injustiça
,
decorrentes de elementos que já constavam nos autos do PAD originário;
e se o indeferimento do pedido revisional é legítimo, considerando os requisitos da legalidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão de processo administrativo disciplinar configura medida excepcional, dependendo da demonstração de fatos novos ou circunstâncias supervenientes que justifiquem a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada.

4.

No caso, as alegações do impetrante, como desvio de tipificação, ausência de correlação entre a pena e o PAD, violação do contraditório, prescrição e ausência de abandono de cargo, não configuram fatos novos, pois já eram conhecidos ao tempo do processo administrativo disciplinar.

5.

O pedido de revisão do PAD não pode ser utilizado como sucedâneo de recursos não interpostos na época própria, sendo inadequado para reexame de mérito de decisão administrativa transitada em julgado.

6.

A decisão administrativa que indeferiu o pedido revisional foi devidamente motivada e se baseou na análise legal do art. 118 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004, que exige a presença de elementos novos ou circunstâncias supervenientes para a revisão.

7.

A conduta do agravante, ao não recorrer oportunamente contra a demissão, e posteriormente tentar invalidar a penalidade com base em alegações já conhecidas, revela descompasso com os princípios da boa-fé processual e da lealdade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A revisão de processo administrativo disciplinar depende da existência de fatos novos ou circunstâncias supervenientes que justifiquem a inocência do punido ou a inadequação da penalidade.

2.

A via da revisão administrativa não se presta ao reexame de mérito ou à utilização de recursos não interpostos na época própria.

3.

O pedido de revisão não pode ser baseado em alegações de vícios materiais já conhecidos no momento do processo administrativo disciplinar, sendo inaplicável quando se trata de mera insatisfação subjetiva com a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual n. 207/2004, art. 118. Lei n. 9.784/1999, arts. 53 e 54. Súmula n. 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, MS no 24244 DF 2018/0096468-8, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 28.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto por HENRIQUE DA SILVA CAVALHER contra decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada, objetivando a revisão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no 007853-001/2015 (GEDOC), o qual resultou na sua demissão do cargo público que ocupava no Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão monocrática foi equivocada e não observou a possibilidade de revisão do PAD, com base na Lei Complementar Estadual no 04/1990, que permite a revisão tanto por fatos novos quanto por circunstâncias capazes de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade.

Alega que os vícios apontados no processo administrativo, como a ausência de correlação entre o objeto do PAD e a pena aplicada, a inocorrência de abandono de cargo e a prescrição da pretensão punitiva, configuram elementos suficientes para a revisão do PAD, independentemente de fato novo.

Além disso, destaca que a alegada ausência de boa-fé processual não é válida, pois o pedido de revisão não é resultado de insatisfação subjetiva, mas sim da constatação de erros materiais que afetaram o devido processo legal.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e determinar a instauração do processo revisional do PAD, conforme solicitado administrativamente.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 293706860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por HENRIQUE DA SILVA CAVALHER contra decisão monocrática que denegou a segurança pleiteada, objetivando a revisão do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no 007853-001/2015 (GEDOC), o qual resultou na sua demissão do cargo público que ocupava no Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

Na petição inicial, o impetrante/agravante narra que foi
demitido em 3.8.2020 do cargo público que ocupava no quadro auxiliar permanente do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, conforme ato 472/2020-PGJ.

Alega que, ao verificar a presença de circunstâncias suscetíveis de justificar sua inocência e a inadequação da penalidade que lhe foi aplicada foi que protocolou o processo administrativo disciplinar registrado com n. 20.14.0001.0005737/2024-36 (GEDOC), onde requereu a instauração e processamento da revisão disciplinar do PAD n. 007853-001/2015 (GEDOC), na via administrativa.

Argumenta que a medida de instauração de pedido de revisão disciplinar tem por finalidade evitar o ajuizamento de ação anulatória do respectivo processo disciplinar. Todavia, o pedido foi indeferido pelo impetrado com a justificativa de “ausência de fato novo apto a ensejar a abertura do processo administrativo revisional, bem como ausência de boa-fé processual por parte do impetrante”.

Aduz que a decisão que determinou sua demissão foi alicerçada no processo administrativo disciplinar eivado de vícios insanáveis, que tornaram conhecidos somente após o julgamento do referido PAD e da aplicação da penalidade de demissão, quais sejam:

a)

Ausência de correlação entre o objeto do PAD e a pena disciplinar aplicada;

b)

Inocorrência de abandono de cargo (inocência do impetrante);

c)

Extinção da punibilidade em função da prescrição da pretensão punitiva;

d)

Inobservância da garantia constitucional ao devido processo legal;

e)

Perdão tácito.

Assim, pleiteou a concessão da segurança para determinar a instauração do processo revisional disciplinar, por reputar ilegal o indeferimento administrativo perpetrado pelo Procurador-Geral de Justiça.

Ao apreciar a demanda, esta Desembargadora Relatora proferiu decisão monocrática, denegando a segurança.

Em face da referida decisão, o agravante opôs o presente agravo interno, alegando, em suma, que:

-
os vícios apontados no processo administrativo, como a ausência de correlação entre o objeto do PAD e a pena aplicada, a inocorrência de abandono de cargo e a prescrição da pretensão punitiva, configuram elementos suficientes para a revisão do PAD, independentemente de fato novo;

- a alegada ausência de boa-fé processual não é válida, pois o pedido de revisão não é resultado de insatisfação subjetiva, mas sim da constatação de erros materiais que afetaram o devido processo legal.

Da análise dos argumentos e elementos constantes nos autos, conclui-se que
o agravo interno deve ser desprovido
.

A tese central do impetrante/agravante repousa na alegação de que a decisão administrativa de indeferimento do pedido de revisão do PAD se mostra ilegal, porquanto desconsideraria supostos vícios materiais e formais aptos, segundo alega, a ensejar a reanálise do feito disciplinar, inclusive com possibilidade de reintegração ao serviço público.

Todavia, como já pontuado na decisão monocrática agravada, as razões invocadas não se sustentam sob o crivo jurídico da legalidade, tampouco revelam direito líquido e certo passível de proteção pela via mandamental.

Isso porque, é sabido que a revisão de processo administrativo disciplinar configura mecanismo jurídico excepcional, cuja deflagração está condicionada ao preenchimento de requisitos delimitados em norma legal específica. Trata-se de instrumento de controle posterior da legalidade de decisão sancionatória definitiva, mas
não se presta à simples rediscussão de mérito ou à utilização como sucedâneo de recursos não interpostos à época própria
.

No caso concreto, como bem exposto pela autoridade impetrada, a decisão administrativa de indeferimento do pedido de revisão do PAD se deu com fundamento no art. 118 da Lei Complementar Estadual n. 207/2004, que dispõe:

“Art. 118. O processo disciplinar poderá ser revisto, a qualquer tempo, a pedido, ou de ofício, quando se aduzirem fatos novos ou circunstanciais suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada...”

A norma exige a presença de elemento novo, superveniente ou até então desconhecido, que revele com suficiência a existência de erro material ou de manifesta injustiça. Tal exigência encontra correspondência na interpretação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REVISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PAD. PRESCRIÇÃO. CONFIGURAÇÃO. FATOS NOVOS. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REVER O ATO ADMINISTRATIVO DEMISSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. [...] 3.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o pedido de revisão do processo disciplinar, nos termos do art . 174 da Lei 8.112/1990, depende da estrita comprovação da existência de fatos novos, desconhecidos ao tempo do processo disciplinar ou que não puderam ser alegados à época, ou de circunstâncias suscetíveis a justificar a inocência do punido ou a inadequação da sanção aplicada
.
4.
As teses de prescrição e de inadequação da pena de demissão diante da aplicação anterior da pena de suspensão em razão dos mesmos fatos (bis in idem) não configuram fatos novos, pois já eram de conhecimento do impetrante ao tempo do processo disciplinar
.
Ademais, o impetrante não apresentou qualquer justificativa quanto à impossibilidade de se alegar tais fatos à época. Assim, verifico que o impetrante revela a intenção de rever, de forma indireta, penalidade aplicada há 22 anos, o que não é possível no presente mandado de segurança
. 5. Segurança denegada. (STJ - MS: 24244 DF 2018/0096468-8, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 28/02/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/03/2024)”
(Destaquei)

Sob essa perspectiva, a análise dos autos revela que as matérias invocadas pelo impetrante —
suposto desvio de tipificação, ausência de correspondência entre a portaria inaugural e a penalidade aplicada, violação ao contraditório e à ampla defesa, prescrição da pretensão punitiva e ausência de abandono de cargo
— não ostentam a qualidade de novidade. Ao contrário, trata-se de
elementos que já constavam nos autos do PAD originário
e, portanto, eram plenamente passíveis de arguição à época da tramitação do feito disciplinar ou no momento processual próprio por meio dos recursos administrativos disponíveis.

De mais a mais, consoante relatado pela autoridade impetrada, o impetrante não interpôs qualquer recurso contra a decisão administrativa demissionária, limitando-se, anos após a sua publicação, a requerer a revisão disciplinar com base em fundamentos que já detinha desde o início da apuração.
Trata-se, portanto, de tentativa de rediscussão tardia e transmudada de mérito, incompatível com a finalidade jurídica da revisão disciplinar
.

Não bastasse, verifica-se que o pleito revisional fora corretamente indeferido mediante decisão motivada, com observância dos princípios da legalidade, motivação e devido processo legal administrativos. Em juízo de legalidade, o controle judicial há de respeitar o espaço discricionário legítimo do administrador público, sobretudo quando a motivação se revela suficiente e coerente com o ordenamento jurídico.

Cumpre destacar, ainda, o postulado da autotutela administrativa — consagrado nos arts. 53 e 54 da Lei n. 9.784/1999 e no verbete da Súmula n. 473 do Supremo Tribunal Federal — que confere à Administração Pública o poder-dever de rever seus atos quando eivados de ilegalidade, mas não impõe a reabertura de processos com base em mera insatisfação subjetiva do administrado com os fundamentos da penalidade imposta.

Aliás, a conduta do impetrante revela acentuado descompasso com o princípio da boa-fé objetiva e da confiança legítima, na medida em que, conforme atestado pela Procuradoria-Geral de Justiça,
permaneceu por quase 09 (nove) anos como 1o Substituto do Oficial Registrador e Tabelião Designado da Serventia Extrajudicial do 2o Ofício da Comarca de Colíder/MT
,
sem contestar o ato demissionário
, para somente após sua destituição dessa função, retornar à esfera estatal com pretensão de reintegração sob o manto de revisão disciplinar.

Esse comportamento contraria os postulados da lealdade processual e da vedação ao comportamento contraditório, não sendo razoável admitir que o servidor, após manifestar aquiescência tácita com a penalidade administrativa, busque, anos depois, invalidá-la por vias indiretas, invocando nulidades que deliberadamente deixou de arguir em tempo oportuno.

Portanto, à míngua de demonstração de qualquer ilegalidade concreta e objetiva no ato administrativo impugnado, ausente o direito líquido e certo invocado. A via do mandado de segurança não se presta ao reexame genérico de PAD findo, nem pode ser instrumentalizada como substitutiva de instância administrativa não utilizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025